Tribunal: TJMT
Processo: 1025363-23.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025363-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CRYSTIAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 087.548.579-02 (ADVOGADO), DENIS FERNANDES MENDES - CPF: 003.379.321-23 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA RETIFICOU O VOTO PARA ADERIR AO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. MARILSNE ANDRADE ADDARIO).
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, a
comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão, e será comprovada
por carta registrada e/
ou pelo protesto do título
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1025363-23.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: DENIS FERNANDES MENDES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra decisão monocrática (ID. 155438655) que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
DENIS FERNANDES MENDES
, para afastar os efeitos da mora.

Em suas razões ID. 157644192, o Agravante defende a comprovação da mora do Agravado com relação ao contrato de financiamento

n. 2910830499 para aquisição do veículo Toyota Corolla, ano 2016/2017, cor branca, placa QCA-3344, Renavam 01101377213, garantido por Alienação Fiduciária.

Contrarrazões (ID. 160240163), pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023